Tribunal: TJMT
Processo: 1000954-26.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000954-26.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Vícios Formais da Sentença, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), JESSICA TIAGO TOSETTO - CPF: 034.357.071-86 (IMPETRANTE), DEBORA ROBERTA PAIN CALDAS (IMPETRADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE REQUERIDA NA MINUTA. REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada violação a direito líquido e certo e inexistência de recurso com efeito suspensivo.

2. A ausência de assinatura da parte requerida ou de seu procurador com poderes específicos para transigir na minuta de acordo constitui vício formal que impede a homologação judicial, conforme disposto no art. 842 do Código Civil.

3. A decisão judicial que reconhece a invalidade de acordo não assinado por uma das partes e anula a sentença homologatória, por se tratar de matéria de ordem pública, não configura ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar a concessão da segurança.

4. Não cabe mandado de segurança para substituir recurso próprio ou para reexaminar matéria já decidida judicialmente, sob pena de violação ao sistema recursal vigente.

5. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JESSICA TIAGO TOSETTO
contra ato da MM. Juíza de Direito da Segunda Vara do Juizado Especial Cível de Sinop/MT, que declarou de ofício a nulidade de sentença homologatória de acordo e de todos os atos processuais subsequentes, determinando o retorno do processo à fase de impugnação à contestação.

Conforme relatado, a impetrante ajuizou ação de indenização por danos morais contra a Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. em razão de transtornos decorrentes de cancelamento de voo. No curso do processo, alega que houve tratativas de acordo, tendo sido encaminhada minuta pela requerida, a qual foi assinada apenas pelo procurador da impetrante e homologada pelo Juízo da Primeira Vara do Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Após redistribuição do processo para a Segunda Vara do Juizado Especial Cível, a magistrada ora impetrada declarou de ofício a nulidade da sentença homologatória e de todos os atos subsequentes, sob o fundamento de que a minuta do acordo seria inválida por estar desprovida de assinatura da parte requerida ou de seu procurador com poderes específicos para transigir.

A liminar foi indeferida no ID. 292413864.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em ID. 294911388.

O litisconsorte FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO apresentou manifestação em ID. 290507899.

O litisconsorte deixou de apresentar manifestação conforme certidão em ID. 297345382.

O Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse público para justificar a intervenção ministerial em ID. 305827394.

É o relatório.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, verbis:

Constituição Federal, art. 5o:

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, admitida apenas em situações de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, quando não houver recurso próprio com efeito suspensivo para impugnar a decisão.

No caso em análise, embora a impetrante alegue a inexistência de recurso específico no âmbito dos Juizados Especiais para impugnar a decisão interlocutória, verifica-se que o
mandamus
está sendo utilizado como sucedâneo recursal, visando a reforma de decisão judicial proferida no exercício regular da jurisdição.

Não obstante, passo à análise do mérito para demonstrar a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado.

O cerne da questão reside em verificar se a ausência de assinatura formal da requerida na minuta de acordo constitui vício capaz de invalidar a transação e, consequentemente, justificar a anulação da sentença homologatória.

O Código Civil, em seu artigo 842, estabelece expressamente que
"a transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz".

A norma é clara ao exigir a assinatura dos transigentes como requisito formal de validade da transação judicial. Trata-se de formalidade essencial que visa garantir a manifestação inequívoca de vontade das partes e a segurança jurídica do negócio celebrado.

No caso em análise, é incontroverso que a minuta de acordo juntada aos autos não contém a assinatura da parte requerida ou de seu procurador com poderes específicos para transigir. Tal circunstância, por si só, torna o acordo formalmente inválido, independentemente das tratativas prévias que possam ter ocorrido entre as partes.

A impetrante alega que a iniciativa da negociação partiu da própria requerida, que teria elaborado e encaminhado a minuta. Contudo, tais alegações, além de demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do mandado de segurança, não têm o condão de suprir a ausência do requisito formal expressamente exigido pela lei.

Ademais, conforme destacado pela autoridade impetrada em sua decisão, há elementos nos autos que indicam a ausência de consentimento da requerida na celebração do acordo:

1) Na audiência de conciliação realizada após a juntada da minuta de acordo, a conciliadora registrou que a tentativa de conciliação resultou sem êxito;

2) A requerida apresentou contestação, demonstrando sua intenção de prosseguir com o litígio;

3) Após a homologação do acordo, a requerida requereu o chamamento do feito à ordem, alegando a nulidade do acordo por ausência de assinatura ou ratificação.

Tais circunstâncias reforçam a conclusão de que não houve efetiva manifestação de vontade da requerida em celebrar o acordo nos termos da minuta juntada aos autos, o que torna a decisão impugnada juridicamente correta.

Ressalte-se que a nulidade reconhecida pela autoridade impetrada é de natureza absoluta, por envolver requisito essencial do negócio jurídico (art. 104, III, c/c art. 166, IV e V, do Código Civil), podendo ser declarada de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão ou à coisa julgada.

Portanto, ao declarar a nulidade da sentença homologatória e determinar o retorno do processo à fase de impugnação à contestação, a autoridade impetrada agiu no exercício regular de sua jurisdição, sem qualquer ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da segurança.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, por não vislumbrar ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, tampouco violação a direito líquido e certo da impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025